Tribunal: TJDFT
Processo: 0709811-25.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. AUSENTE ESCLARECIMENTO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Verificado que foram propostas duas ações semelhantes, com o mesmo pedido e causa de pedir, bem como mesma narrativa, porém contra réus diversos, deve ser determinado que a parte autora esclareça o suposto fracionamento de demandas.
2. O interesse de agir é condição essencial da ação e, quando ausente, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.
3. O não cumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, pelo autor da ação, mesmo após intimado para tanto, gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, tendo em vista que o processo não pode permanecer parado indefinidamente aguardando manifestação da parte, constatando-se a ausência de interesse de agir.
4. Negou-se provimento ao apelo.